Tribunal: TJBA
Processo: 8129126-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8129126-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: G. S. V. e outros

Advogado(s): CLEVSON COUTINHO SILVA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO
CONSTITUCIONAL,
DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANOS E MORAIS C/C
TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. FORNECIMENTO D
E MEDICAÇÃO E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TEA -TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. CONFIGURAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
DECLARAÇÃO DO
MÉDICO ASSISTENTE
.
CARÊNCIA CONTRATUAL.
AFASTAMENTO.
INTELIGÊNCIA

DO
S
ART
S. 12, V,
C
, E
35-C, I,
DA LEI N
º
9.656/98 E DA SÚMULA 302 DO TRIBUNAL DA CIDADANIA.

NEGATIVA
INDEVIDA
. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE
CONFIGURADAS
.
COBERTURA OBRIGATÓRIA.
INTELECÇÃO
DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N
º

539
/22 DA ANS. OFENSA MORAL
PERFEITA
.
ARBITRAMENTO
EM
R$10.000,00. OBSERVÂNCIA D
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE PUNITIVA E EDUCATIVA DO INSTITUTO.
APELO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de
Ação
de Obrigação de Fazer c/c
Indenizatória Por Danos Morais com
Pedido de Tutela
de Urgência

ajuizada pelo autor em desfavor da ré visando
a autorização para tratamento multidisciplinar e
fornecimento d
e
medicação, por conta de diagnóstico de
diversos transtornos globais de desenvolvimento, dentre os quais o TEA
,
por
não lograr êxito em obtê-l
os
na esfera administrativa, e indenização a título de danos morais
.

Debulha-se dos autos que o autor
é portado
r de diversos transtornos globais de desenvolvimento,
com prescrição pelo médico assistente,
em caráter de urgência,

de tratamento multidisciplinar e fornecimento de medicação de
obrigatória
s
cobertura
s
pela Operadora de Plano de Saúde, segundo intelecção da Resolução Normativa n.
539
/22

da ANS.

É inquestionável que a pretensão autoral é albergada pela norma que se extrai dos art. 12, inciso V, alínea c, e art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/98 c/c Súmula 597 do STJ que preveem o prazo máximo de 24 horas de carência para situação de emergência, pois configurada a situação de emergência, nos termos do relatório do médico assistente.

Considerando a imprescindibilidade
do tratamento multidisciplinar e da medicação

que
f
o
ra
m
reconhecida
s
por profissional médico habilitado que acompanha o paciente no tratamento de sua
s
enfermidade
s, a situação de emergência
, a cobertura obrigatória nos termos da Resolução Normativa n.
539
/22
da ANS, e tendo em vista que o plano tem cobertura para a
s
doença
s
em questão, tem-se caracterizada a injusta e ilegal recusa do direito ao fornecimento do fármaco/
tratamento multidisciplinar
.

Consoante jurisprudência pátria, capitaneada pelo Tribunal da Cidadania, a escolha do tratamento adequado e eficiente (com a valoração dos meios e recursos indispensáveis) é faculdade conferida ao médico especialista assistente do segurado, e não ao plano de saúde, independentemente a aplicação, ou não, das normas consumeristas ao caso concreto.

A consequência do ato ilícito é a obrigação de indenizar, de reparar o dano, nos termos da parte final do art. 927 do CCP/02. A ideia de reparação e indenização dos danos morais decorre da responsabilidade civil que, no caso em tela, é objetiva, independentemente de culpa, advindo do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência do prejuízo, a autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Levando-se em consideração as questões fáticas, mormente a recusa injustificada do fornecimento da medicação/
tratamento multidisciplinar
, sendo est
es
indicação médica, o agravamento do abalo psicológico e prejuízos à saúde do paciente, bem como sopesando e analisando a situação econômico/financeira da ofensora e do ofendido e os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, revela-se adequado
o arbitramento do

quantum
indenizatório de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais), uma vez que tal quantia certamente assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, não pode ser considerada elevada o bastante de modo a permitir o enriquecimento sem causa do autor.

N
outro giro, no que toca à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, é entendimento sereno da jurisprudência pátria capitaneada pelo Colendo STJ, que reconhecendo a sentença o
direito à cobertura de tratamento médico/
cirúrgico
e ao recebimento de indenização
pela ofensa moral,
os honorários advocatícios sucumbenciais
devem incidir
sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de faze
r.

Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
8129126-80.2022.8.05.0001
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
pelante,
G.S.V.,
menor impúbere representado por sua genitora
Lucivânia da Rocha Santos Venâncio

e
a
pelad
a
,

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
:

A
) Conhecer
d
o Apelo
e dar-lhe
provimento
para reformar a sentença
a quo
e
julgar os pedidos
autorais
procedentes para
:

A
.1)
Impor à ré a obrigação de custear o tratamento multidisciplinar do autor e a fornecer a medicação, nos termos do relatório médico do ID n. 52568795, o qual deverá ser atualizado pelo autor a cada 90 (noventa) dias.
O tratamento e a medicação devem ser
disponibilizad
os,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária já arbitrada em R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais);

A.2) A
rbitrar indenizaç
ão
a título de dano moral
n
o valor de R$1
0
.000,00 (
dez
mil reais),
com incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária desde o arbitramento
pelo INPC
, até o seu efetivo pagamento, por se tratar de responsabilidade contratual, segundo jurisprudência do STJ;

e,

A.
3
) F
ixar
os honorários advocatícios de sucumbência em favor do Patrono do autor no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
do
proveito econômico e considerar
como base de cálculo o proveito econômico aferido pelo autor correspondente ao somatório das
condenações ao pagamento de quantia certa (indenização a título de dano moral) e à obrigação de fazer (
valor do
tratamento médico
indevidamente recusado)
.

Igualmente, deve a ré suportar o pagamento das custas processuais cabíveis.

Salvador,

12